Tribunal: TJES
Processo: 5000928-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000928-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEA FRANCISCA DO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5000928-39.2021.8.08.0030

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:
LEA FRANCISCA DOS SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença de ID nº
2018893
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
2018897
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
2018903
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de procedimento especial cível proposto por
LEA FRANCISCA DO SANTO
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, devidamente qualificados no termo inicial.

Em síntese, alega a autora que é cliente da requerida possuindo plano móvel vinculado a sua conta a linha (27) 99753-3586. Entretanto, ressalta que esta linha foi bloqueada por falta de pagamento, fato este que nega, aduzindo estar adimplente com a mesma.

Em contestação, argui a requerida preliminar de

ausência de pretensão resistida

e no mérito, aduz que não há irregularidades que possam ser imputadas posto que o autor deixou de quitar as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, devendo os pedidos serem direcionados a improcedência.

É o breve resumo dos fatos. DECIDO
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

A requerida sustenta que a parte autora não buscou a instituição para solucionar o seu problema extrajudicialmente, a qual
rejeito,
pois, não se pode obstar o consumidor de buscar o seu direito diretamente ao judiciário, uma vez que este tem o dever de receber as demandas que ferem as normas regulamentares do direito do consumidor.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o feito deve seguir o caminho da procedência parcial, conforme motivos que passo a expor:

A autora ressalta que não possui débitos com a requerida, sendo que a requerida argumenta de forma contrária, sustentando que o débito é oriundo das faturas não pagas de Janeiro e Fevereiro de 2021

Observo que a parte autora junta, em documento ID 6415348, fatura que a requerida alega estar pendente, bem como, em ID 6415342, comprovante de pagamento.

Deste forma, resta claro que a autora nada devia a requerida, no entanto, mesmo assim, está sendo cobrada por quantia não devida.

O desbloqueio da linha foi deferida em ID 6431192 e assim deve ser ratificada, restando analisar o pedido de reparação por danos morais.

A interrupção do serviço de telefonia gera inúmeros transtornos, impossibilitando a realização e recebimento de ligações. Indiscutível que a telefonia é um serviço de grande utilidade, pelo que, sua privação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, configurando sim, danos morais.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu.

A requerida é reincidente em casos semelhantes perante este juizado, pelo que, a fixação de indenização em valor baixo não atingirá o caráter pedagógico buscado. A autora não contribuiu para o dano.

Isto posto, na forma do art. 269, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na inicial, pelo que:

a)

CONDENO a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

b)

RATIFICO a decisão de ID. 6431192.

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.

A recorrente, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita capaz de acarretar qualquer dano e ensejar a obrigação de indenização, tendo em vista que a consumidora confessou existir fatura em atraso, não comprovando o pagamento. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Ademais, no que diz respeito à litigância de má-fé levantada pela recorrida, entendo por sua rejeição. Isso porque, o Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não é o caso dos autos. Inclusive, não está caracterizada qualquer das condutas previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida possui linha telefônica contratada com a recorrente, deixando de adimplir as faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 devido à crise vivenciada por ocasião da pandemia. Por este motivo, no mês de março a consumidora firmou acordo com a empresa, a fim de realizar o pagamento das faturas com desconto, contudo, mesmo após o pagamento, os serviços foram suspensos.

Nesse sentido, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a recorrente, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes e a legitimidade do débito, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Nesse sentido, verifica-se que a consumidora logrou êxito em provar que realizou acordo com a recorrente (ID nº 2018807), reduzindo as faturas de R$34,99 e R$35,90 para R$16,45 e R$28,92, efetivando o pagamento no dia 03 de março de 2021:

ID nº 2018808

Portanto, apesar das alegações da recorrente de legalidade na suspensão dos serviços por ausência de pagamento, compulsando os autos é evidente que a consumidora quitou as parcelas do acordo, inclusive fazendo constar o código de barras das novas faturas. A empresa, por sua vez, apenas anexou prints de telas internas que não constam o pagamento, evidenciando falha no sistema que ocasionou a suspensão, mesmo após cinco dias de tentativas de contato por parte da consumidora (ID nº 2018804).

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Dessa forma, divirjo do entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, por entender ser o montante exorbitante, sendo, portanto, necessária a sua minoração ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o ao montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o ao montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). Mantêm-se incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.